Tribunal: STF
Processo: ARE 1165762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2019. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CASSAÇÃO. FRAUDES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DECRETO 89.312/84. NORMA VIGENTE À ÉPOCA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. LEI 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Quanto à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao restabelecimento da aposentadoria por tempo de serviço e a respeito do pedido subsidiário referente à aposentadoria proporcional, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 89.312/84 e Lei 8.213/91), o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.